Tribunal: TJMT
Processo: 1000545-68.2022.8.11.0012
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000545-68.2022.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA SANTANA DA SILVA BATISTA - CPF: 441.702.111-20 (EMBARGANTE), GEOVANA REIS CARDOSO - CPF: 031.481.621-61 (ADVOGADO), PRISCILA MACHADO - CPF: 031.373.791-64 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ERRO MATERIAL NA TAXA MÉDIA DE MERCADO.
PERCENTUAL EQUIVOCADO.
CONTRADIÇÃO. REFORMA DO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos por Maria Santana da Silva Batista contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A, reformando sentença de primeiro grau que revisou os juros remuneratórios de contrato bancário. A embargante alega erro material na taxa de juros adotada pelo acórdão e contradição nos fundamentos, pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve erro material na fixação da taxa de juros remuneratórios com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (
ii
) verificar se tal erro ensejou contradição na fundamentação do acórdão que reformou a sentença de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se erro material no acórdão ao considerar a taxa média de mercado para crédito pessoal não consignado pré-fixado, referente ao contrato celebrado em 26 de março de 2021, equivocadamente como 7,09% ao mês, quando o percentual correto era de 5,27% ao mês, conforme dados do Banco Central.

4. Esse erro material influenciou diretamente a decisão de reforma da sentença de primeiro grau, resultando em contradição na análise da abusividade dos juros contratados.

5. Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do CPC, visam corrigir erros materiais e eliminar contradições que prejudiquem a coerência da decisão judicial. No presente caso, o erro impacta a conclusão sobre a adequação dos juros, o que justifica o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

6. A correção da taxa para 5,27% ao mês retira a conclusão anterior de que os juros contratados eram compatíveis com a média de mercado, evidenciando sua abusividade nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A taxa de juros média de mercado, divulgada pelo Banco Central para contratos de crédito pessoal não consignado pré-fixado em março de 2021, deve ser considerada no percentual de 5,27% ao mês, sendo abusiva qualquer taxa superior a essa, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

______

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 51.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência mencionada no texto.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
p
or

Maria Santana
d
a Silva Batista
,
contra o acórdão que

deu provimento
ao recurso
de apelação, interposto p
elo

Banco Bradesco S/A
, para
reformar a sentença que revisou os juros remuneratórios do contrato e
declarar a improcedência da ação.

Em apertada síntese,
a
embargante alega
que o acórdão vergastado é contraditório e
eivado de erro material
, pedindo pela concessão de efeitos infringentes, para fins de reforma substancial.

Sustenta
a ocorrência de erro material
na determinação da taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central.

Aduz que, d
e acordo com os dados do próprio Banco Central
,
para a modalidade de crédito pessoal não consignado pré-fixado,
considerada a data da celebração do contrato (26/03/2021),
a taxa média de mercado vigente era de 5,27% ao mês e não de 7,09% ao mês, conforme
disposto no acórdão recorrido.

Pondera a existência de contradição, arguindo que o erro material ensejou o provimento do recurso e reforma da sentença, indevidamente.

Pugna pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios alegados.

Intimado o banco a apresentar
c
ontrarrazões
(id 249590672), compareceu o embargado na manifestação de id 251574160, alegando a inexistência de omissão no julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em apertada síntese,
a
embargante alega que o acórdão vergastado é contraditório e eivado de erro material, pedindo pela concessão de efeitos infringentes, para fins de reforma substancial.

Sustenta a embargante que a taxa média constante do acórdão recorrido não perfaz a média disponibilizada pelo Banco Central, de maneira que ensejou o acolhimento indevido do apelo.

Intimado o banco a apresentar contrarrazões (id 249590672), compareceu o embargado na manifestação de id 251574160, alegando a inexistência de omissão no julgado.

Pois bem.

Sem delongas, os embargos merecem prosperar.

A
embargante sustenta, como fundamento central, a existência de erro material na determinação da taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, que, conforme seu entendimento, foi utilizada incorretamente no acórdão recorrido, gerando contradição nos fundamentos que levaram à reforma da sentença de primeiro grau.

Com efeito, alega que, à época da celebração do contrato de crédito pessoal não consignado pré-fixado, em 26 de março de 2021, a taxa média de mercado vigente era de 5,27% ao mês e não de 7,09% ao mês, como constou equivocadamente no julgado.

Da detida verificação dos percentuais das taxas de juros, principalmente ao
compulsar os autos e examinar os dados fornecidos pelo Banco Central, verific
a-se
que, de fato, houve erro material na indicação da taxa de juros.

Conforme apontado, para a modalidade de crédito pessoal não consignado pré-fixado, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período correspondente ao contrato da embargante era de
5,27% ao mês
, e não 7,09%, conforme constou equivocadamente no acórdão embargado.

Diante disso, resta evidente a necessidade de correção desse equívoco, uma vez que a consideração incorreta da taxa de mercado impactou diretamente na análise do mérito e, consequentemente, na decisão que deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença de primeiro grau.

Bem ainda, da detida análise das contrarrazões do banco, vê que sequer indica o vício corretamente, uma vez que nada se falou sobre omissão.

Nesse contexto, tendo o erro material sido
evidente
e
determinante para a conclusão de que os juros remuneratórios contratados estavam dentro da margem considerada aceitável pelo mercado, o que não se sustenta à luz da taxa correta
, o acolhimento dos declaratórios é medida que se impõe.

Ressalt
a-se
que os embargos de declaração possuem, entre suas finalidades, a correção de erros materiais e a eliminação de contradições que possam comprometer a coerência e a lógica da decisão judicial, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. S

endo assim, constatado o erro material e a contradição resultante, é imprescindível o acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados.

Portanto, com a correção da taxa média de mercado para 5,27% ao mês, retoma-se a análise sob uma nova ótica, que afasta a conclusão anterior de que os juros contratados eram razoáveis e compatíveis com os parâmetros vigentes.

Assim, merece reforma a decisão de improcedência da ação, restabelecendo-se o entendimento de que os juros remuneratórios contratados extrapolam os limites estabelecidos pela média de mercado para a época, o que torna abusiva a sua aplicação nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência pacífica sobre a matéria.

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o erro material identificado e corrigir a contradição, reformando o acórdão recorrido
, no sentido de negar seu provimento, a fim de restabelecer
a sentença de primeiro grau, que revisou os juros remuneratórios do contrato de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Banco Central
, limitando-os ao percentual apurado de 5,27% ao mês
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024